Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-18.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

“Trata-se de recurso inominado interposto por NELSON GONÇALVES DOS SANTOS, desacompanhado de comprovante de recolhimento das custas processuais e do preparo. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O autor/recorrente não requereu gratuidade de justiça e não apresentou comprovante de recolhimento de custas processuais e de preparo no ato da interposição do recurso, em 17/06/2022 às 14h10min. Tais documentos somente foram carreados aos autos (ID Num. 37300881 - Pág. 1 a ID Num. 37300881 - Pág. 6) em 08/07/2022 às 15h42min, portanto, ultrapassado o prazo legal de 48 horas. Nos termos do art. 31 do novo Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Recurso de Nelson Gonçalves dos Santos não conhecido nos termos do art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se”.

2. No Agravo Interno interposto pede-se a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o recorrente teria comprovado o devido recolhimento no prazo legal de 48 horas, a partir da intimação da certidão de ID Num. 37300879 - Pág. 1.

3. Em que pesem as alegações trazidas pelo agravante, não lhe assiste razão. Com efeito, o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial foi fundamentadamente apreciado na sentença de ID Num. 37300873 - Pág. 4, ocasião em que foi indeferido com base na constatação pela magistrada de origem de que o requerente aufere rendimentos superiores à média nacional, conforme declaração de imposto de renda juntada aos autos.

4. Por seu turno, o autor apresentou recurso inominado de ID Num. 37300876 - Pág. 1 onde, em suas razões, não tratou deste tema, limitando sua insurgência à questão de mérito objeto da sentença, o que por conseguinte leva à conclusão de que se conformou com a negativa daquele pleito (benefício de gratuidade de justiça), em particular.

5. Assim sendo, competia ao recorrente observar o prazo legal de 48 horas, contados a partir da interposição do recurso, esta ocorrida em 17/06/2022 às 14:10h. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz prorrogá-lo ao seu talante.

6. Como o preparo não foi adequadamente comprovado, pelos motivos acima expendidos, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada